Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-78.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REDUÇÃO. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os artigos 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02.
3. Conquanto o Alimentante alegue a redução na capacidade financeira dele e ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia de comprovar cabalmente a alegada restrição e a impossibilidade de contribuir para o sustento do filho no valor arbitrado em sentença.
4. Os alimentos majorados, no importe de 2,5 (dois e meio) salários-mínimos, mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira do genitor descrita nos autos.
5. Apelação conhecida e não provida.